Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação, evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nesta fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Havendo provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.
4. Para que se possa desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal é necessário que os elementos probatórios da fase do sumário de culpa demonstrem, de forma clara e inconteste, a ausência de animus necandi na conduta do acusado, situação não verificada de plano.
5. Somente é admissível a exclusão de circunstâncias qualificadoras, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes. Assim, havendo dúvida de como se deu a dinâmica delitiva, verificável no caso pela prova oral, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.